Tribunal: TJDFT
Processo: 0711667-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARÁTER PROVISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Infere-se da detalhada análise do acórdão impugnado que não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que, conforme se depreende de atenta leitura de sua ementa e do voto condutor, todas as questões foram dirimidas por esta e. Turma, de forma concatenada, demonstrando os fundamentos utilizados na formação do convencimento dos magistrados.
2. O caráter provisório do cumprimento de sentença decorre da ausência de trânsito em julgado da sentença exequenda e da pendência de julgamento do respectivo Recurso Especial, diante da existência de saldo a ser compensado quando do pagamento da dívida.
3. Recurso desprovido.